Tribunal: TJPA
Processo: 0028252-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028252-65.2013.8.14.0301

APELANTE: IGOR ISAMU COUCEIRO SETO

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028252-65.2013.814.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: IGOR ISAMU COUCEIRO SETO

ADVOGADO: CARLA JEANE MORAIS DE ARAÚJO – OAB/PA 9.500

APELADA: OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANIFESTA DISCREPÂNCIA DO PADRÃO USUAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA RÉ, DA APURAÇÃO DE EVENTUAL FALHA. ANULAÇÃO DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
IGOR ISAMU COUCEIRO SETO, objetivando a reforma da
sentença (Id. 2456412) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais movida por si contra OI MÓVEL S.A.

Nas razões recursais (Id. 2456413), o apelante arguiu a ocorrência de cobranças indevidas relativas a ligações telefônicas que não realizou. Aduziu que o fato de seus familiares também utilizarem o telefone não indica que estes teriam efetuado as ligações desconhecidas para o município de Uberlândia/MG, onde o autor nunca esteve nem tem qualquer conhecido. Afirmou que apresentou diversas contestações administrativas, sem qualquer retorno da empresa, que ainda inscreveu seu nome em cadastro de inadimplentes. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação, anular as faturas e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 2456414).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência de falha na prestação do serviço pela ré, consistente na cobrança indevida de ligações telefônicas.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente. Assim, incumbe à parte ré comprovar a efetiva utilização do serviço e a legitimidade das cobranças.

O autor impugnou a cobrança de diversas ligações telefônicas para o município de Uberlândia/MG,
constantes nas faturas de outubro e novembro de 2011 (Id. 2456405, pp. 27-39), sendo várias delas realizadas nas mesmas datas.

As referidas faturas destoam por completo da média de consumo da linha telefônica nas demais faturas apresentadas, sendo raras as ligações de longa distância em todo o resto do ano de 2011 (Id. 2456404, p. 19 e seguintes), enquanto nas faturas em questão aparecem ligações para diferentes números de Uberlândia, sendo em média cinco ligações por dia.

A ré, em contestação (Id. 2456408), limitou-se a arguir a ausência de irregularidade das cobranças, não demonstrando que apurou a ocorrência de eventual falha apesar das contestações administrativas do autor.

O Juízo de primeiro grau, na sentença (Id. 2456412), considerou que não se constatou a falha do serviço, uma vez que o autor admitiu que a linha era utilizada também por sua irmã, que na época tinha entre seis e sete anos, e pelo irmão, que à época tinha entre onze e doze anos.

No entanto, ante a manifesta discrepância das faturas impugnadas, a utilização da linha por terceiros, todos familiares do autor e ainda menores de idade, não basta, por si só, para afastar a hipótese da ocorrência de defeito do serviço.

Desse modo, o apelante comprovou os fatos constitutivos do direito pleiteado, sendo devida a anulação das cobranças referentes a todas as ligações destinadas ao código de área 34 – Uberlândia/MG.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2008 E A APLICAÇÃO DO VALOR ENCONTRADO NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES DO PERÍODO PRETÉRITO AO EVENTO. A CONTA TELEFÔNICA DA EMPRESA NOS MESES EM COMENTO ALCANÇOU VALORES ABSURDOS, QUE SOMADOS, SUPERAM A MONTA DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS). TAL SITUAÇÃO DESTOOU GRITANTEMENTE DAS CONTAS TELEFÔNICAS QUE NORMALMENTE A EMPRESA APELADA COSTUMAVA PAGAR, TANTO QUE CHAMOU A ATENÇÃO DA PRÓPRIA APELANTE, QUE NOTIFICOU A APELADA ACERCA DO CONSUMO EXCESSIVO. ESTAMOS DIANTE DE UM CONTRATO CONSUMEIRISTA E, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE PAIRAM DÚVIDAS SOBRE A FORMA COMO ESTE SERVIÇO FOI PRESTADO, MORMENTE SE CONSIDERARMOS QUE AS CHAMADAS TERIAM SIDO REALIZADAS SUPOSTAMENTE NO PERÍODO ENTRE 18:00 E 6:00, QUANDO A EMPRESA NÃO FUNCIONA, O QUE CAUSA ESTRANHEZA E DÚVIDAS ACERCA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA. IMPENDE SALIENTARMOS QUE, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO, HÁ A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E, A APELANTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A EFETIVA REALIZAÇÃO DAS CHAMADAS QUE ENSEJASSE UMA COBRANÇA DE MAIS DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) EM DOIS MESES APENAS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0012479-87.2008.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 21/09/2017).

Conforme o documento de Id. 2456404, pp.14-15, o apelante teve seu nome inscrito pela ré em cadastro de proteção ao crédito devido à fatura de outubro de 2011. Não constam anotações anteriores.

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura o dano moral presumido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO

INTERNO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.

ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.

SÚMULA N° 83/STJ.

PRECEDENTES.

DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.

O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.

3.

O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.

(STJ, AgInt no AREsp 1026841/SP, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 19/10/2017).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e as partes envolvidas, mostra-se razoável fixar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao réu certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a ação e declarar a inexigibilidade dos débitos constantes das faturas
de outubro e novembro de 2011,
referentes às
ligações telefônicas destinadas ao código de área 34 – Uberlândia/MG
, bem como condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ; inverto em desfavor da ré os ônus sucumbenciais, com honorários de 15% (quinze por cento), que passam a incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/09/2024